Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo. Via imprópria. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença extintiva de Ação de Busca e Apreensão na qual não foi localizado o bem. Aponta o Embargante vício de omissão no que tange à ausência de conduta protelatória de sua parte; à ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC e à violação ao princípio da não surpresa.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois o resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de embargos de declaração
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.